Tribunal: TJMT
Processo: 1006107-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
: 1006107-60.2023.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

Assunto:
[Roubo Majorado, Sigilo Telefônico]

Relator:
Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. MARCOS MACHADO, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO DA CUNHA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Partes:

[GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (IMPETRANTE), GOOGLE INC - CNPJ: 06.947.284/0001-04 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - CPF: 093.136.867-75 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELESSANDRA PEREIRA CRUZ BRITO - CPF: 826.082.022-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDOS O 6o VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO, O 7o VOGAL, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO E O 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI QUE CONCEDERAM PARCIALMENTE A SEGURANÇA.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ROUBO – DETERMINAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO – CERCA GEOGRÁFICA – DECISÃO GENÉRICA – ALCANCE INDISCRIMINADO DE USUÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS – DIREITOS FUNDAMENTAIS – OFENDIDOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES COM OUTRAS MEDIDAS – ORDEM CONCEDIDA.

A determinação de quebra da cerca geográfica por período específico de um número indeterminado de pessoas não comprovadamente ligadas à prática do crime ofende os direitos a intimidade e a vida privada protegidos pela Constituição Federal.

Em observância ao princípio da razoabilidade, quando outros mecanismos permitem que a persecução penal tenha todas as condições de alcançar a verdade real, não se mostra pertinente a adoção de medida extrema e genérica de quebra do sigilo telemático de usuários indeterminados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Google Brasil Internet Ltda e Google LLC
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, consistente na decisão que decretou a quebra do sigilo de dados cadastrais e telefônicos, implantação de ERBs e quebra da cerca geográfica, nos moldes requeridos na Representação formulada pela Autoridade Policial.

O inconformismo dos impetrantes é contra ilegalidade hipoteticamente perpetrada pela autoridade coatora em parte da decisão supramencionada, especificamente no que diz respeito à quebra do sigilo telemático coletivo e exploratória de usuários indeterminados da empresa.

Acrescenta que a decisão atacada impõe uma varredura generalizada em suas plataformas, com a finalidade de procurar, identificar e fornecer lista extensa de conteúdos íntimos de usuários desconhecidos, insuspeitos e inocentes, razão pela qual afronta a Constituição Federal e a legislação de regência da matéria.

Afirma que a determinação não abrange apenas dados para identificação do usuário, mas conteúdos dos históricos de pesquisa e localização, do Drive e do Google Fotos, pelo interregno de 90 (noventa) dias, o que demonstra que a decisão não corresponde ao ordinário das investigações criminais, tampouco guarda relação com outras ordens, as quais atingem alvos determinados e sujeitos investigados.

Aduz que a decisão tem natureza e contornos desproporcionais, pois foi deferida sem fundamentação específica para quebra de sigilo coletiva e exploratória, limitando-se a avaliar genericamente a representação juntamente com outras medidas investigativas, sendo direcionada a um número indeterminado de pessoas, independentemente do envolvimento com os fatos, contendo, ainda, inconsistências na indicação dos parâmetros de sua implementação.

Não houve pedido liminar.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 164627694, opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Mantenho o parecer por ser uma questão recorrente na Turma de Câmaras Criminais Reunidas que vem decidindo reiteradamente, de forma uníssona, essa questão do Google e quebra de sigilo.

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Turma:

Compulsando os autos, extrai-se da representação policial que a vítima, Sra. Elessandra Pereira Cruz Brito, estava pegando sua motocicleta ao sair do trabalho, quando foi abordada por 02 (dois) indivíduos que estavam em uma moto vermelha, aparentemente modelo BIZ, sendo que os meliantes, que portavam uma faca, anunciaram o assalto e a vítima entregou sua moto.

Após o ocorrido, o filho da vítima, Bruno Bonfim Pereira Brito, que havia postado o roubo da moto nas redes sociais, recebeu uma ligação via WhatsApp, na qual um rapaz informou o local onde a moto estava e disse para que o número do seu celular fosse apagado.

No curso do inquérito policial, os investigadores obtiveram informações de que a moto utilizada no crime pertence à Camila Oliveira Leite, a qual tem participação em diversos crimes e é ligada a uma facção criminosa, sendo que ela foi ouvida em Termo de Declarações e afirmou que não emprestou sua moto a ninguém na data do fato, bem como que não sabe nada a respeito do ocorrido.

Pois bem, a partir daí as investigações não evoluíram e a autoridade policial representou ao juízo requerendo além da supramencionada quebra da cerca geográfica dos impetrantes, que é objeto do presente
mandamus
, outras inúmeras medidas, todas deferidas pelo impetrado, nos seguintes termos:

“(...) c) determinar judicialmente para: c.1) a quebra dos sigilos cadastrais e telefônicos dos terminais telefônicos retromencionado, além de eventuais linhas telefônicas porventura cadastradas nos cadastros de pessoas físicas retro mencionadas, bem como o fornecimento das ligações originadas e recebidas (extrato) durante dia 22 de junho de 2022 ainda o respectivo fornecimento dos dados cadastrais dos alvos interceptados, e das linhas que vierem a entrar em contato com os alvos e seus respectivos endereços e demais dados adicionais de contato, bem como disponibilize os dados das linhas que entraram em contato com o número alvo; c.2) apresentação do extrato reverso de ligações efetuadas, ligações recebidas, ligações frustradas, mensagens de SMS recebidas, mensagens de SMS enviadas, mensagens de SMS frustradas, período de ligações Anteriores) nos dia 22 de junho de 2022 das chamadas tentadas, geradas e recebidas, bem como das Estações Rádio Base (ERBs) transmissoras das ligações e suas respectivas localizações com os códigos correspondentes a setorização (canal de controle-rotas de entrada e saída) e intensidades de sinais, bem como serviços de dados de mensagens SMS, MMS, WhatsApp; c.3) determinar a emissão do Histórico de Chamadas (pesquisa das ligações originadas e recebidas) de todo(s) o(s) terminal(is) mencionado(s) e de todos que com ele mantiverem contato, sendo necessário que o período de acesso corresponda 22 de junho de 2022, estendendo-se a ordem expressamente a quaisquer operadoras de telefonia a que esteja vinculado o número de interesse da Autoridade Policial e que o atendimento se realize com o simples recebimento do Mandado Judicial através de e-mail ou fac-símile; (...)”

“(...) a) determinar judicialmente para: a.1) Que a execução dessa medida por parte dos Provedores e/ou Operadoras aos quais estiverem esses cadastros vinculados inclua todo o tráfego de voz e dados(telemática), como mensagens instantâneas de texto ou multimídia (SMS, MMS, WAP, etc.), e-mails e caixa postal do(s) ponto(s) de acesso referenciado(s), contendo páginas web acessadas (URL e conteúdo acessado), dados e voz trafegados, e-mails enviados ou recebidos (incluindo arquivos anexos de qualquer extensão), transferências de arquivos por protocolos de qualquer natureza, acesso remoto, conversação instantânea (chat), chamadas de voz sobre IP (VoIP), vídeo chamadas, etc., inclusive se utilizar softwares de comunicadores instantâneos ou sites de relacionamentos, disponibilizando à Autoridade Policial requisitante o envio da reprodução de todas as páginas acessadas e o conteúdo trafegado (inclusive áudio e vídeo), nominalmente, e informações quanto ao acesso (data, hora, endereço IP, tempo de conexão, etc.), independentemente da tecnologia utilizada pelo usuário (todas as Conexões , Edge, GPRS, ADSL, Cable Modem, Rádio, 3G ,4G, 4.5 G, 5G ou outra tecnologia utilizada etc.), tudo em tempo real; a.2) disponibilizar condições técnicas que possibilitem a monitoração gravada de caixa de mensagens, nas dependências da Gerência de Inteligência Policial, com identificação das chamadas tentadas, perdidas, geradas e recebidas, bem como das Estações de RádioBase (ERBs) transmissoras das ligações e suas respectivas localizações com os códigos correspondentes à setorização (canal de controle rotas de entra/saída) e intensidade de sinais, BEM COMO DOS INTERLOCUTORES QUE TENHAM ENTRADO EM CONTATO COM OS ALVOS DA INVESTIGAÇÃO no dia 22 de junho de 2022; a.3) informar no pretérito, quais os números contatados pelos terminais alvos, inclusive os seus respectivos dados cadastrais, além de Estação Rádio Base ERB em que foram efetuadas, inclusive dos interlocutores, estendendo-se este item as demais concessionárias operantes no País, mediante o fornecimento de senha judicial; a.4) bem como que possibilitem o acesso a EXTRATO REVERSOe ERBs (Estação Rádio Base) no dia 22 de junho de 2022, dos terminais ALVO e INTERLOCUTORES desta diligência, caso necessário, pois é comum nestes casos a troca de chip e até mesmo de aparelho, o que a análise dos extratos reversos, possibilitará o rastreamento através da análise de vínculos; a.5) tendo em vista, a deficiência técnica, por parte das operadoras de continuar enviando sinais e dados, quando o numero alvo afastasse da área de cobertura da Operadora, o que pode ocorrer facilmente, em razão de um alcance máximo das ERB ́s serem de aproximadamente seis quilômetros em campo aberto, que o referido Mandado seja, estendido as demais Operadoras existentes no País, pois os alvos em apreço, podem ter estado em ROMING, possibilitando destarte, à abrangência das investigações; a.6) Que se o(s) terminal(is) mencionado(s) na tabela (Código de Acesso ou número da linha do telefone) for(em) objeto de Processo de Portabilidade, a Operadora de Telefonia a quem for dirigida esta determinação judicial, NA CONDIÇÃO DE OPERADORA DE TELEFONIA DOADORA, DEVERÁ COMUNICAR, DURANTE O PROCESSO DE PORTABILIDADE, IMEDIATAMENTE APÓS A FASE DE AUTENTICAÇÃO, à Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (através do e-mail gip@pjc.mt.gov.br), órgão responsável pela administração da Plataforma de Comutação Digital a ser utilizada na interceptação do(s) alvo(s) mencionados no Mandado, que o referido Código de Acesso (número da linha do telefone) será portado, em que momento será efetivada a portabilidade e qual a Prestadora Receptora, para que seja garantida a continuidade da interceptação da linha telefônica nas condições do presente pedido; a.7) A SINALIZAÇÃO DE ERB EM TEMPO REAL, inclusive a ERB captada pela plataformas de conexões (3G, 4G 5G ou outra tecnologia utilizada de dados do(s) terminal(is) mencionado(s) na tabela (Alvos), interlocutores e de todos os que com ele(s) mantiverem contato, a qualquer momento, durante o prazo da interceptação, sendo informado o endereço da antena e setor, sempre que solicitado pela autoridade policial, devendo todas as Operadoras dos telefones que mantiverem contato com as linhas interceptadas fornecerem essas informações, previamente, com o simples recebimento do Mandado Judicial, através de e-mail ou FAX a.8) A emissão do Histórico de Chamadas (pesquisa das ligações originadas e recebidas) e dados captados pela plataformas de todas as conexões 3G 4 G 5 g e outras do(s) terminal(is) mencionado(s) na tabela (Alvos), interlocutores e de todos que com ele mantiverem contato, durante o período da interceptação e períodos pretéritos à data de início do monitoramento, sempre que solicitado e identificado pela Autoridade Policial, estendendo-se a ordem expressamente a quaisquer operadora de telefonia a que esteja vinculado o número de interesse da Autoridade Policial e que o atendimento se realize com o simples recebimento do Mandado Judicial através de e-mail ou FAX; a.9) Que a Operadora de Telefonia a quem for dirigida a determinação judicial, NA CONDIÇÃO DE OPERADORA DE TELEFONIA RECEPTORA, NÃO SÓ DEVERÁ COMUNICAR IMEDIATAMENTE à Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (através do e-mail gip@pjc.mt.gov.br), SOBRE EVENTUAL PERÍODO DE TRANSIÇÃO DO PROCESSO DE PORTABILIDADE AGENDADO, entre a desativação e ativação do Código de Acesso do Usuário, período durante o qual pode ocorrer interrupção do serviço de telecomunicações para o usuário portado, COMO TAMBÉM, CONCLUÍDA A PORTABILIDADE, DEVERÁ CUMPRIR a presente determinação judicial em continuidade à interceptação telefônica, iniciando a referida Interceptação A PARTIR DO MOMENTO DA ATIVAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA (CÓDIGO DE ACESSO DO USUÁRIO PORTADO) ATÉ O ENCERRAMENTO DO PERÍODO INICIALMENTE FIXADO POR ESTA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO HAVENDO INTERRUPÇÃO NEM SUSPENSÃO DO PERÍODO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, e prestando as informações necessárias, previamente, com o simples recebimento do Mandado, por meio de email ou FAX, nas condições da determinação judicial; a.10) assim como, seja informado, os dados cadastrais dos alvos e interlocutores e das ERBS dos períodos citados, bem como de numerais telefônicos que mantiveram contatos durante os períodos investigados relacionados com a operação em questão, estendendose igualmente a todas as operadoras do País; a.11) a localização exata dos alvos que porventura tenham celulares com tecnologia android com sistema de GPS, com coordenadas de longitude e latitude no pretérito; a.12) disponibilizar a relação completa dos números telefônicos das ligações realizadas ou tentadas, geradas e/ou recebidas, pelos terminais abaixo especificados e seus eventuais sucessores, em relatório detalhado, com nomes, endereços e demais dados cadastrais existentes em poder das empresas, em planilha eletrônica de terminação .xls. (planilha eletrônica do Microsoft Excel) gravado em mídia magnética (disquete) ou óptica (CD-ROM), referente aos períodos, a fim de apurar eventual elo entre os suspeitos; a.13) informar a todas as concessionárias que forneçam os dados cadastrais de números que tenham entrado em contado com os alvos nos períodos citados, que interessem à investigação; c.14) determinação às operadoras e concessionárias de telefonia de disponibilização de acesso às plataformas on-line/eletrônica para facilitar o acesso e obtenção de informações nas investigações; c.15) assim como, seja com a maior brevidade possível o Timing Advance (TA), Local Área Code (LAC), Código de Rede Móvel (MNC), Móbile Country Code (MCC), o tipo de conexão, o Rádio/serial, bem como que seja informado a localização dos celulares no pretérito, usando como parâmetro os dados acima solicitados;(...)”

Como asseverado, o inconformismo que deu ensanchas ao presente mandado de segurança consiste em eventual ilegalidade praticada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças,
que acolheu a representação da autoridade policial para deferir a quebra do sigilo telemático coletiva e exploratória (quebra da cerca geográfica) de usuários indeterminados da impetrante
, nos seguintes termos:

“
Quanto à quebra da cerca geográfica
, AUTORIZO a solicitação das informações necessárias e pertinentes ao caso concreto, mormente às empresas GOOGLE DO BRASIL INTERNET LTDA e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, a fim de que identifiquem as contas nelas mantidas que estiveram no raio de
100 metros do local
(latitude e longitude) no dia 22/6/2022, no período compreendido entre as 00h00min e 23h59min no padrão UTC, devendo ser fornecidas as informações requeridas, dentre as quais:

a) os dados cadastrais das contas identificadas, inclusive as contas de e-mail vinculadas;

b) as marcas, modelos, IMEIs e números de linha dos aparelhos telefônicos móveis utilizados nas respectivas contas;

c) os endereços físicos registrados pelos usuários e vinculadas às contas de e-mail;

d) as atividades das respectivas contas nos últimos
30 dias que antecederam o fato e 60 dias subsequentes
, com logs de acesso, IPs, data e horário de acessos;

e) o histórico de localização e deslocamento dos últimos
30 dias que antecederam o fato e 60 dias subsequentes
(location history);

f) as consultas (pesquisas) realizadas pelo usuário do dispositivo nos últimos
30 dias que antecederam o fato e 60 dias subsequentes
;

g) fornecimento, via e-mail drfbg@pjc.mt.gov.br ou link em plataforma dos
arquivos (áudio, imagem e vídeo) contidos no Google fotos, Drive e Icloud nos 30 dias antecedentes e 60 dias subsequentes, com os respectivos metadados
(exif);”

Sobre a matéria, consoante infere-se dos precedentes do Tribunal Superior, há uma distinção conceitual entre a quebra de sigilo de
dados armazenados
e ao acesso ao
conteúdo das comunicações
, senão vejamos:

“[...]A determinação do Magistrado de primeiro grau, de
quebra de dados informáticos estáticos, relativos a arquivos digitais de registros de conexão ou acesso a aplicações de internet e eventuais dados pessoais a eles vinculados
, é absolutamente distinta daquela que ocorre com as interceptações das comunicações, as quais dão acesso ao fluxo de comunicações de dados, isto é, ao conhecimento do conteúdo da comunicação travada com o seu destinatário.[...]”

“[...]Conforme pacificado no âmbito da Terceira Seção desta Corte (RMS n. n. 61.302/RJ, DJe 4/9/2020),
inexiste ilegalidade na decisão de magistrado que determina somente a identificação de contas vinculadas ao Google (não de conteúdo)
que, de alguma forma, pudessem ter algum ponto em comum com os fatos objeto de investigação por crime de homicídio.

[...]Registro, por oportuno, que os
dados
são um conjunto de fatos registrados
no formato de declarações textuais
, de modo a permitir seu compartilhamento ou análise por um conjunto indefinido de observadores, a partir do
qual
pode ser obtida alguma informação dirigida a determinado propósito
.
O propósito, no caso em análise, é justamente poder identificar eventual fato registrado que seja relevante para investigação.

Diversamente ocorre com o
conteúdo
, que pode ser concebido como resultado do agir comunicativo, isto é, como produto do fluxo ou das formas de comunicação,
este sim, que se imbrica com a proteção constitucional à intimidade.
O objeto da tutela, nesse caso, é dúplice: de um lado, a liberdade de manifestação do pensamento; de outro lado, o segredo, como expressão do direito à intimidade[...]

[...] os dados possuem natureza estática e determinada e ficam registrados independentemente do transcorrer do tempo.[...]”

(AgRg no RMS n. 65.180/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)(destaquei)

De fato, extrai-se do caderno processual que a medida se mostra,
a priori
, desproporcional e desvinculada do princípio da razoabilidade, segundo o qual o julgador ao aplicar a lei ao caso concreto deve ter por norte a temperança imprescindível para o alcance da paz social, senão vejamos.

Isso porque, não há como deixar de reconhecer o fato de que a quebra da cerca geográfica dos impetrantes, permitirá acesso indiscriminado e genérico ao conteúdo arquivado (fotos, áudios e vídeos) de todos os usuários não identificados em período exacerbado (90 dias) que estejam num raio
superior
ao requerido pela autoridade policial (100 metros) da localização indicada, estejam eles ou não de alguma forma ligados a conduta delituosa.

Consoante o contexto apresentado, qual seja a investigação de um crime de roubo, no qual o maior indício para se chegar à autoria advém de um telefonema recebido pelo filho da vítima, tenho que o passo crucial a ser dado no inquérito é a identificação da pessoa que teria realizado a ligação, o que certamente pode ser alcançado com as demais medidas deferidas pelo juízo, entre elas, a quebra do sigilo de dados cadastrais e telefônicos vinculados ao terminal telefônico de Bruno Bonfim Pereira Brito, filho da vítima que recebeu a ligação do suposto autor da infração penal.

Logo, a ordem judicial, de maneira desproporcional à gravidade do delito em apuração, não se direcionou
somente
à obtenção de dados estáticos (registros), os quais permitiriam relacionados à identificação de contas Google em determinada localização geográfica que, de alguma forma, possam ter algum ponto em comum com os fatos objeto de investigação por crime de roubo.

Ao contrário, verifica-se que a ordem emanada pela Magistrada avançou demasiadamente os limites constitucionais ao deferir de forma indiscriminada o acesso ao conteúdo nos moldes supramencionados, tais como, acesso amplo e irrestrito a conteúdos de e-mails, consultas, histórico de internet ou aplicativos, fotografias ou outros arquivos, lista de contatos e/ou demais informações de natureza íntima e sigilosa,
sem qualquer motivação concreta, sucifente e idônea que justifique a sua necessidade, em período prolongado (30 dias antes e 60 dias depois do fato) e por área equivalente ao dobro do pleiteado na Representação Policial (raio de 100 metros ao invés de 50 metros).

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
1. A decisão que determina a quebra de sigilo fiscal e bancário deve conter fundamentação concreta, justificando a razão pela qual a medida deva recair sobre a pessoa a quem é dirigida. 2. Carece de fundamentação a decisão genérica, que não enfrenta os fatos particulares do caso, podendo servir a qualquer outro.
3. Recurso ordinário provido, para anular a decisão que impôs a quebra dos sigilos fiscal e bancário da recorrente, determinando que, caso a medida já tenha sido efetuada, sejam desentranhados dos autos os elementos de informação dela decorrentes.(STJ - RMS: 51273 SP XXXXX/XXXXX-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)(destaquei)

“[...]VII
- Contudo, a r. decisão acima extrapolou os limites do entendimento firmado por esta Corte Superior
, ao determinar o acesso amplo e irrestrito aos seguintes dados, verbis:"1) que seja dado acesso amplo e irrestrito dos e-mails vinculados aos aparelhos identificados. 2) Que seja fornecido o conteúdo do G. 3) Que seja fornecido o conteúdo do G fotos (incluindo os respectivos metadados - geomarcação). 4) Que seja fornecido o conteúdo do G D. 5) Que seja fornecida a lista de contatos. 6) Que seja fornecido o histórico de localização, incluindo os trajetos pesquisados no g m, w ou outros que importem a função GPS. 7) Que sejam fornecidas as consultas (pesquisas) realizados pelo usuário (s) do dispositivo. 8) Por fim, que sejam relacionadas as contas do G P, incluindo APPs baixados (downloads) ou comprados, lista de desejos, pessoas e informações das eventuais contas" (fl. 112).VIII -
Trata-se de matéria recentemente enfrentada pela Sexta Turma desta Corte Superior, em julgado no qual foi assentada a tese de que dados que refletem informações íntimas (como o acesso irrestrito a fotos e conteúdo de conversas), quando a ordem de quebra de sigilo se voltar a universo indeterminado de pessoas, devem ser afastados desta possibilidade
(AgRg no RMS 59.716/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/8/2021).[...]Agravo regimental conhecido e parcialmente provido para reconsiderar a decisão monocrática anterior. [...]Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para, reconsiderando a decisão monocrática anterior,
conceder a segurança vindicada em parte para determinar a limitação da quebra de sigilo de dados aos IPS e Device IPs dos eventuais usuários que ingressaram na área e momento delimitados à fl. 112; afastandose, assim, o acesso amplo e irrestrito a conteúdos de i) e-mails, ii) consultas em GPS, internet ou aplicativos, iii) fotografias ou outros arquivos, iv) lista de contatos e/ou v) demais informações de natureza íntima e sigilosa; sem prejuízo de decisão ulterior fundamentada em face de determinadas pessoas
.(AgRg no RMS n. 68.119/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (destaquei)

Registro que devem se esvair todos os demais meios investigativos e de produção de provas para que somente em situação extrema seja deferida medida tão afrontosa a direitos fundamentais previstos na Carta Magna, como a quebra da cerca geográfica de forma genérica,
não individualizada, extensa e profunda
,
com ingerência em conteúdos de caráter eminentemente privado
, como se pode notar de parte da decisão que entendo importante remarcar novamente, consistente em adentrar nas contas dos usuários por um período total de 90 (noventa) dias, com acesso irrestrito a localização, logs de acesso, pesquisas realizadas, áudios, vídeos, imagens
, drive
,
icloud
, entre outras já supramencionadas.

Dessa forma, é de clareza solar que inúmeras pessoas não individualizadas durante o inquérito policial sofrerão ingerência indevida nos direitos mais valiosos da Constituição Cidadã, entre eles, a intimidade, a vida privada, a honra e imagem, o sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas, os quais em situações excepcionalíssimas poderão ser acessados, porém, não no caso dos autos, onde outros mecanismos já deferidos pelo juízo permitem que a persecução penal tenha todas as condições de alcançar a verdade real.

Em casos análogos, a jurisprudência trilha norte idêntico, vejamos, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. USUÁRIOS INDETERMINADOS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.

1 - A ordem de quebra de sigilo é genérica quando, não obstante delimitado o espaço e o período dos dados a serem fornecidos, atinge um número indeterminado de pessoas que, eventualmente, utilizaram os aplicativos e serviços disponibilizados na localidade e tempo indicados, sob risco de violação à garantia de proteção à intimidade e ao sigilo de dados ( CF, art. 5o, incs. X e XII).

2 - Se existente linha de investigação para a descoberta da autoria ou outros aspectos do crime em apuração, a medida cautelar mostra-se excessiva ou mais invasiva do que o necessário para fins pretendidos, com contornos de desproporcionalidade e irrazoabilidade.
3 - Segurança concedida.

(TJ-GO 55915677520228090000, Relator: VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Seção Criminal, Data de Publicação: 21/03/2023) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra decisão judicial que, atendendo representação policial, determinou a quebra de sigilo de registros de conexão e de dados pessoais de número indefinido de usuários da plataforma GOOGLE em horário e local predefinidos. Providência visando a identificação de possíveis autores de crime de latrocínio sob investigação. Legitimidade do impetrante devido à condição de provedor responsável pela guarda dos dados telemáticos. Direito líquido e certo acerca da desobrigação de cumprir ordem manifestamente ilegal por violar direitos fundamentais e a legislação de regência. Medida genérica e exploratória.
Ordem de alcance indeterminado quanto ao número de pessoas atingidas pela quebra do sigilo dos dados telemáticos. Localidade com elevado fluxo de pessoas. Incompatibilidade com o direito à privacidade e intimidade alheia, bem como à inviolabilidade do sigilo de dados telemáticos
. Inteligência do artigo 5o, incisos X e XII, da CF. Ato judicial em descompasso com o "Marco Civil da Internet" (Lei no 12.965/14). Necessidade de determinação dos indivíduos-alvo da quebra de sigilo determinada judicialmente. Requisito desatendido. Segurança concedida para cassar o ato impugnado.

(TJSP; Mandado de Segurança Criminal 2082104-49.2022.8.26.0000; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2022; Data de Registro: 23/11/2022) (destaquei)

Como se não bastasse a proteção constitucional aos princípios fundamentais, a Lei no 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, também conhecida como Marco Civil da Internet, envelopa ainda mais o conjunto protetivo da utilização da rede pelo usuário, vejamos,
in verbis
:

Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no
caput,
de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o .

§ 2o O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7o .

A propósito, inobstante a ausência de previsão dentre os requisitos para a quebra de sigilo na Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que a ordem judicial especifique previamente as pessoas objeto da investigação ou que a prova da infração (ou da autoria) possa ser realizada facilmente por outros meios (arts. 22 e 23 da Lei n. 12.965/2014), não subsiste nos casos em que haja a possibilidade de violação da intimidade e vida privada de pessoas não comprovadamente relacionadas à investigação criminal, como no caso concreto.

Realço, ademais, que para o deferimento de medida de tamanha repercussão no direito fundamental de inúmeras pessoas, mister que a decisão judicial estivesse exaustivamente fundamentada, apoiada em lastro probatório robusto, o que, na espécie não ocorre, notadamente com relação a quebra da cerca geográfica dos impetrantes, onde não há a indicação da imprescindibilidade das informações a serem angariadas.

Merece registro, ainda, que diante da relevância da matéria, o julgador deve apreciar os casos concretos que envolvem a hipótese discutida com acuidade extrema, delimitando o alcance de decisões desta natureza com precisão, pois o próprio Pretório Excelso reconheceu a configuração de repercussão geral do tema ao julgar o MS 1.301.250/RJ, da relatoria da Ministra Rosa Weber, erigindo o tema 1.148, nos seguintes termos,
in verbis
:

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS PESSOAIS. REGISTROS DE ACESSO À INTERNET E FORNECIMENTO DE IP. DECISÃO GENÉRICA. NÃO INDICAÇÃO DE PARÂMETROS MÍNIMOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS. NÃO DELIMITAÇÃO, ADEMAIS, DO ESPAÇO TERRITORIAL EM QUE VEICULADA A ORDEM. PROTEÇÃO À INTIMIDADE E AO SIGILO DE DADOS (ART. 5o, X e XII, CF). QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa aos limites e ao alcance de decisões judiciais de quebra de sigilo de dados pessoais, nas quais determinado o fornecimento de registros de acesso à internet e de IPs (internet protocol address), circunscritos a um lapso temporal demarcado, sem, contudo, a indicação de qualquer elemento concreto apto a identificar os usuários.
2. Repercussão geral reconhecida.

Tema 1148 - Limites para decretação judicial da quebra de sigilo de dados telemáticos, no âmbito de procedimentos penais, em relação a pessoas indeterminadas” (destaquei)

Aliás, ressalto que com relação aos demais tópicos da ordem judicial acoimada como ilegal para quebra do sigilo dos registros, delimitada por parâmetros de pesquisa em determinada região e por período de tempo, não se mostra medida desproporcional, porquanto não impõe risco desmedido à privacidade e intimidade de todos os usuários possivelmente atingidos.

Por derradeiro, consigno, novamente, que meu posicionamento está adstrito exclusivamente à análise deste caso concreto, onde não se vislumbra a imperiosa necessidade de deferimento de medida tão invasiva a direitos fundamentais, o que não afasta a possibilidade a de em outras situações, com conjunto fático diverso, tal medida extrema ser excepcionalmente acolhida.

Como se vê, a pretensão mandamental merece acolhida.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder
a segurança, nos moldes pleiteados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(2o VOGAL):

Eminentes pares,

As circunstâncias relatadas pelo Desembargador José Zuquim Nogueira, parecem evidenciar questão de abuso.

Já decidimos a obrigação do Google em fornecer informações necessárias ao desvendamento de crimes, lembro-me muito bem, da discussão que se abriu no caso referido pelo eminente relator Desembargador Gilberto Giraldelli.

Nesta situação, realmente, me parece que a juíza alargou demasiadamente essa investigação concedendo 30 dias antes, 60 dias depois do fato.

A ordem deveria se restringir aqueles aparelhos telefônicos que no dia e hora dos fatos poderiam estar na cena do crime.

Neste caso houve um abuso inclusive quanto ao alargamento da distância.

Se a polícia pediu 50 metros, ela alargou para 100 metros, o que importa saber, onde se deu este roubo, o momento deste roubo e quais os aparelhos telefônicos se encontravam naquele dia, naquele horário, no momento do crime.

Diante das particularidades do caso, acompanho o eminente relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA
(3o VOGAL):

Eminentes pares, confesso que nos primeiros mandados de segurança, salvo engano, era da Comarca de Pontes e Lacerda, esse eu não sei da onde é, mas os primeiros que foram julgados e naquela ocasião, entendi incabível porque expunha como expõe um número de pessoas indeterminadas a esta quebra.

A época, votei pela concessão da segurança, mas como fui voto vencido me quedei.

É um método que tem sido muito utilizado pela polícia que chega ao extremo de pedir 50 metros, a juíza concede 100 metros, concede 30 dias antes, 60 dias depois do fato.

Viola minhas perspectivas.

Acompanho o relator em razão do que já expus no início quando tivemos os primeiros mandados de segurança a este respeito.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(4o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(5o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(6o VOGAL):

Senhor presidente,

Não preciso justificar o pedido de vista, mas com a devida vênia, peço ao relator sua compreensão.

O país está se envolvendo em uma discussão que começou no Supremo Tribunal Federal sobre as “Fake News” que impõe de certa forma, algumas obrigações.

Além do marco legal existente em relação às plataformas digitais e as responsabilidades jurídicas e sociais das operadoras da informação por via da tecnologia e por via da internet.

Acredito e precisamos impor essas obrigações à medida que estamos preservando interesse público, sobretudo da persecução.

É óbvio que há segurança dos direitos individual, mas que não podem sobrepor-se aos coletivos e as decisões podem ser corrigidas.

Anular uma decisão via mandamental sobre obrigações para apurar delitos ou de informações que essas plataformas detêm e podem colaborar.

É dever de todos a colaboração com a justiça.

Invariavelmente quero analisar este caso pontualmente porque os precedentes que temos aqui, salvo engano, foi uma única hipótese no caso, que entendemos não haver pertinência para exigir as informações, os demais a Turma não reconheceu o direito líquido e certo.

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO
(7o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RONDON BASSIL DOWER FILHO
(8o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA
(3o VOGAL):

Quero fazer uma observação, Desembargador Marcos Machado, não estamos protegendo a Google, estamos protegendo os dados que a Google armazena.

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(6o VOGAL):

Com todo respeito à tese.

O que me parece Excelência, é que o capital sempre está a serviço dos detentores do poder e informação é poder.

Parece-me que é melhor alcançar uma segurança para o exercício da informação que vem da publicidade que eles recebem e dizer o seguinte:

— “Fica todo mundo tranquilo com seu smartphone porque nós não vamos, de maneira nenhuma, informar o conteúdo que nele vocês conversam e vocês armazenam”.

Potencializa e empodera o criminoso, Excelência.

E em nome do capital porque só se pensa em uma coisa, em atingir o mundo todo com o controle da informação, tudo eles sabem da nossa vida, tudo.

Inclusive uma mensagem íntima, mas quando há interesse da Justiça em descobrir uma mera informação para saber se aquele smartphone se deslocou naquele momento para procurar homicídios, não, nós temos que proteger a intimidade, nós temos que proteger os direitos individuais das pessoas ou eventualmente sigilo das relações individuais. Quero entender exatamente se não é possível reportar aquilo que a autoridade policial precisa simplesmente para apurar um fato ilícito que é um poder obviamente imposto ao próprio Estado, a persecução penal.

Ninguém está condenando ou imputando responsabilidade objetiva, mas há uma responsabilidade objetiva de natureza civil de todo aquele que detêm a informação quando há interesse público.

Descobriu que está realmente acontecendo em relação aos fatos.

O Supremo Tribunal deu lição a todos a respeito disso. Discutiu-se regras ou não, direitos ou não, mas se alcançou uma conclusão sobre a necessidade da legislação brasileira alterar o marco legal.

Não é suficiente tudo aquilo que já existe na legislação. Agora discutir isso em mandado de segurança ao invés de peticionar a Juíza dizendo existe um excesso, existe uma desproporcionalidade e o que a plataforma pode informar é isso, a Senhora poderia ou pode nos delimitar? Não, prefere vir aqui no tribunal impetrar o mandado de segurança.

É simples.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

O mandado de segurança foi aviado para verificar se há abuso ou na decisão.

Não estou votando para anular decisão, em hipótese alguma.

Considerei abusiva a decisão a partir do momento que houve uma quebra da cerca geográfica envolvendo pessoas de forma genérica sem individualizar.

O fato de ter um iPhone, um Samsung ou um smartphone qualquer, se transitou no horário de 0:00 horas às 23:59 em uma coordenada geográfica de 100 metros, provavelmente, terá sua intimidade devastada.

Existe acesso ao Google fotos, ao Google drive, iCloud que são arquivos que ficam na nuvem, revelando a intimidade da pessoa que não tem envolvimento nenhum no fato. Já nos deparamos anteriormente com a barriga de aluguel, já nos deparamos com Grampolândia que perdurou por 5 anos invadindo todos os locais. Considerei e entendi que a quebra do sigilo do telefone daquela pessoa, que estava envolvida com o fato foi pertinente, assim como quebra da ERB estação da rádio base, foi pertinente.

O mandado de segurança tão somente insurge-se positivamente quanto a quebra da cerca geográfica aonde envolve um continente de pessoas indeterminadas.

Com todo respeito, fui leal em dizer que a Câmara já se posicionou de forma diferente, mas entendi que neste caso poderia, uma vez identificado os envolvidos no fato e as investigações continuassem e direcionasse sobre esses envolvidos.

É o esclarecimento que tenho a fazer.

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(4o VOGAL):

Desembargador José Zuquim Nogueira, autoridade judiciária ampliou o que foi requerido ou representado pelo delegado de Polícia, foi o que Vossa Excelência explanou.

A autoridade judiciária que expediu a ordem ou determinação ultrapassou a própria apresentação realizada pela autoridade policial ou pela justiça pública.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Sim, ele pediu 50 metros e a Juíza concedeu.

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(4o VOGAL):

Porque ela precisa justificar.

Qual a justificativa com base prática dos fatos que estavam ocorrendo que a levaria a fazer uma ampliação daquilo como motivação verdadeira.

Qual a justificativa que ela deu?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Não justificou. Essa decisão foi replicada nos mesmos moldes daquelas do Desembargador Gilberto Giraldelli de Barra do Garça. Além de ela não ter limitado aos envolvidos, ela não especificou e não fundamentou as razões.

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(6o VOGAL):

Desembargador José Zuquim Nogueira, agradeço.

Fiz uma pontuação que não precisa ser justificada, mas é óbvio, se não há fundamento, se não parte, digamos, da limitação objetiva a autoridade policial, não tenho dúvida ao final dessa conclusão de lhe acompanhar, mas exatamente é esse cuidado que desejo ter.

Por isso lhe pedi vênia para ter acesso aos autos.

EM 18 DE MAIO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 6o VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA O 7o VOGAL, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO E O 8o VOGAL, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO. O RELATOR E OS DEMAIS MEMBROS VOTARAM PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 20 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(6o VOGAL):

Senhor Presidente,

Pedi vista desta ação mandamental para melhor análise da segurança concedida pelo Relator, Des. José Zuquim Nogueira, ao considerar que a ordem judicial seria
“
desproporcional
e desvinculada [...] da
razoabilidade

[...] e avançou demasiadamente os limites constitucionais ao deferir de forma indiscriminada [...]
acesso amplo e irrestrito a conteúdos de e-mails, consultas, histórico de internet ou aplicativos, fotografias ou outros arquivos, lista de contatos e/ou demais informações de natureza íntima e sigilosa
, sem qualquer motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a sua necessidade, em período prolongado (30 dias antes e 60 dias depois do fato) e por
área equivalente ao dobro do pleiteado na Representação Policial
(raio de 100 metros ao invés de 50 metros)”
.

Vejamos.

Nesta ação constitucional [MS no 1006107-60.2023.8.11.0000], a autoridade imputada como coatora [juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças] determinou à GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e à GOOGLE LLC o fornecimento de dados de localização delimitados por parâmetros de coordenadas geográficas [
latitude -15.871938 e longitude -52.286235 – Av. Serra Azul, fundos da UPA, bairro Peixinho, Barra do Garças/MT –
] e período de tempo específico [entre
00h00min e 23h59min do
dia 22/06/2022
]
para apuração do delito de
“roubo com indícios de que tenha sido praticado por organização criminosa”
, tendo como vítima Elessandra Pereira Cruz Brito (ID 162711194-fls. 44/45).

Em 13.7.2022,
o delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças [Joaquim Leitão Júnior] representou pela quebra de sigilo de dados cadastrais e telefônicos, estação radio base (ERB), sinal de setorização e quebra da cerca geográfica
“no raio de
50 metros
[...] da Av. Serra Azul, fundos da UPA, bairro Peixinho, Barra do Garças/MT”
[latitude -15.871938 e longitude -52.286235], com o fim de apurar o crime de roubo com indícios de organização criminosa praticado, em 22.6.2022, contra a vítima Elessandra Pereira Cruz Brito (ID 162711194-fls.24/40).

Em 08.8.2022, o Juízo singular, mediante manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
deferiu a quebra do sigilo de dados cadastrais e telefônicos, implantação de ERBs e quebra da cerca geográfica
nestes termos:

“O sigilo de dados, garantia constitucional do indivíduo, deve ceder ao interesse público de investigação nos casos em que haja veementes indícios de autoria e materialidade de fato definido como crime, a teor do que dispõe o artigo 5o, XII, da Constituição Federal e, por outro lado, a prova não possa ser feita de outra maneira.

[...]

É cediço que, a garantia do sigilo de dados como norma constitucional é previsão recente, trazida com a Constituição Federal de 1988. Sabe-se, também, que a inviolabilidade do sigilo de dados (art. 5o, XII) complementa a previsão ao direito à intimidade e vida privada (art. 5o, X), sendo ambas as previsões de defesa da privacidade, consagrando-se em direito que revela uma das garantias do indivíduo contra o arbítrio do Estado.

Todavia, tal previsão constitucional, conforme salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é absoluta sendo que no caso em tela devem ser consideradas as declarações acostadas nos autos do inquérito, razão pela qual tal sigilo deve ser quebrado, afinal há indícios suficientes a justificar o deferimento do pedido.

Isso posto, por entender necessária a medida extrema para confirmação dos fatos apurados, acolho o pedido ministerial [...]

Defiro
o pedido formulado pela Autoridade Policial para
DECRETAR
a quebra do sigilo de dados cadastrais e telefônicos, implantação de ERBs e quebra da cerca geográfica, nos moldes requeridos.

[...]

Quanto à
quebra da cerca geográfica, AUTORIZO
a solicitação das informações necessárias e pertinentes ao caso concreto, mormente às empresas GOOGLE DO BRASIL INTERNET LTDA e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, a fim de que identifiquem as contas nelas mantidas que estiveram no raio de
100 metros do local (latitude e longitude) no dia
22/6/2022
, no período compreendido entre as
00h00min e 23h59min
no padrão UTC, devendo ser fornecidas as informações requeridas, dentre as quais:
a)
os dados cadastrais das contas identificadas, inclusive as contas de e-mail vinculadas;
b)
as marcas, modelos, IMEIs e números de linha dos aparelhos telefônicos móveis utilizados nas respectivas contas;
c)
os endereços físicos registrados pelos usuários e vinculadas às contas de e-mail;
d)
as atividades das respectivas contas nos últimos
30 dias que antecederam o fato e 60 dias subsequentes
, com logs de acesso, IPs, data e horário de acessos;
e)
o histórico de localização e deslocamento dos últimos 30 dias que antecederam o fato e 60 dias subsequentes (location history);
f)
as consultas (pesquisas) realizadas pelo usuário do dispositivo nos últimos 30 dias que antecederam o fato e 60 dias subsequentes;
g)
fornecimento, via e-mail
drfbg@pjc.mt.gov.br
ou link em plataforma dos arquivos (áudio, imagem e vídeo) contidos no Google fotos, Drive e Icloud nos 30 dias antecedentes e 60 dias subsequentes, com os respectivos metadados (exif)
.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 162711194-fls.14/22).

De fato, a determinação para o
“fornecimento [...] dos arquivos (áudio, imagem e vídeo) contidos no Google fotos, Drive e Icloud nos 30 dias antecedentes e 60 dias subsequentes, com os respectivos metadados (exif)”
(162711194-fls.21–
item “g”
) de usuários indeterminadas dos serviços fornecidos pela impetrante viola o direito à
“intimidade e vida privada

de pessoas não comprovadamente relacionadas à investigação criminal”
(STJ,
AgRg no RMS 59.716/RS – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 17.8.2021).

Os
“
dados que refletem informações íntimas (como o acesso irrestrito a fotos e conteúdo de conversas), quando a ordem de quebra de sigilo se voltar a universo indeterminado de pessoas, devem ser afastados”
(STJ, AgRg no RMS 68.119/RJ – Relator Dr. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – 28/03/2022), embora possa ser deferida em momento posterior, após identificação dos possíveis autores/partícipes do crime.

Logo,
a determinação para o “
fornecimento [...] de arquivos (áudio, imagem e vídeo) contidos no Google fotos, Drive e Icloud nos 30 dias antecedentes e 60 dias subsequentes, com os respectivos metadados”
de usuários indeterminados revela-se excessiva, a merecer correção mandamental.

Quanto às demais medidas deferidas pelo Juízo singular [
quebra do sigilo de dados cadastrais e telefônicos, implantação de ERBs e quebra da cerca geográfica
], o Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014) impõe às impetrantes [
“responsáveis pela guarda dos registros e conexões de acesso e aplicações de internet”
] o dever de fornecer os dados pessoais de usuários armazenados em provedores, quando houver
“fundados indícios da ocorrência do ilícito; [...] justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e [...] período ao qual se referem os registros”
(art. 22), os quais foram observados na ordem judicial impugnada, ao considerar sua imprescindibilidade para apuração de roubo com indícios de organização criminosa praticado, em 22.6.2022, na av. Serra Azul, fundos da UPA, bairro Peixinho, Barra do Garças/MT, contra a vítima Elessandra Pereira Cruz Brito].

Frise-se que a “
quebra da cerca geográfica”, para acesso a
dados estáticos dos provedores de internet,
não exige individualização prévia dos investigados ou demonstração da indispensabilidade da medida como único meio de prova
(Lei no 12.965/2014, art. 22).

O sistema jurídico distingue a tutela dada às informações estáticas de conexão e de acesso a aplicações de internet [“
obtenção de registros informacionais existentes na empresa, sobre ligações já realizadas ou dados já coletado
s”], regulamentada pela Lei no 12.965/2014,
daquela relativa
ao conteúdo das comunicações entre indivíduos [
“captação da conversa alheia e ocorre no momento real e imediato em que se estabelece a comunicação, por intermédio de gravações e escutas”
], regida pela Lei no 9.926/1996 (https://juristas.com.br/2020/03/16/quebra-de-sigilo/).

Aliás, essa é a orientação do c. STJ:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra do sigilo dos dados cadastrais do usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submetem a disciplina da Lei n.o 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica.”
(AgRg no REsp no 1760815/PR – Relatora Mina. Laurita Vaz – 13.11.2018)

A Lei no 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD [redação dada pela Lei no 13.853/2019]
“não se aplica ao tratamento de dados pessoais [...] para fins de [...] atividades de investigação e repressão de infrações penais”
(art. 4, II, “d”), de modo que a que quebra de sigilo para obtenção de dados para apuração do roubo majorado [em 22.6.2022, na Av. Serra Azul, fundos da UPA, bairro Peixinho, Barra do Garças/MT] revela-se lícita.

A propósito, colhem-se julgados do c. STJ:

“
A ordem judicial para entrega de dados estáticos delimitada por parâmetros de pesquisa por geolocalização
, período de tempo específico e palavras-chave
não se mostra desproporcional
, pois, se tem como norte a
apuração de gravíssimos crimes cometidos
, não impõe risco desmedido à privacidade e à intimidade dos usuários possivelmente atingidos.”
(RMS no 61.302 e RMS no 62.143 – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 26.8.2020)

Com efeito, a quebra do sigilo de dados cadastrais, telefônicos, implantação de ERBs e quebra da cerca geográfica para o fornecimento de dados estáticos [
cadastro

das contas de e-mail, marcas, modelos, IMEIs e números de linha dos aparelhos telefônicos móveis utilizados nas respectivas contas; endereços físicos registrados pelos usuários e vinculadas às contas de e-mail; atividades nos últimos 30 dias que antecederam o fato e 60 dias subsequentes, com logs de acesso, IPs, data e horário de acessos; histórico de localização e deslocamento dos últimos 30 dias que antecederam o fato e 60 dias subsequentes (location history); consultas (pesquisas) realizadas pelo usuário do dispositivo nos últimos 30 dias que antecederam o fato e 60 dias subsequentes
] não se mostra desproporcional ao se considerar que
“pode auxiliar na elucidação dos delitos, cuja investigação se arrasta [...] sem que haja uma conclusão definitiva [...] e a ordem judicial [...] delimita parâmetros de pesquisa em determinara região e por período de tempo”
(STJ, RMS 60.698/RJ – Relator Min. Rogério Min. Rogério Schietti Cruz – 26.8.2020).

No caso, o delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças [Joaquim Leitão Júnior] representou pela quebra da cerca geográfica
“no raio de 50 metros do local (latitude e longitude)”
– (ID 162711194-lfs.40, item “III”).

O Juízo singular deferiu a medida ao considerar
“imprescindível [...] para elucidação dos fatos e descoberta de [...] outros elementos de prova a instruir a investigação”
(ID 162711194-fls.14/22).

Todavia, sem fundamentação correlata, ampliou [a quebra da cerca geográfica] para o raio de 100m – cem metros – (ID 162711194-fls.21), equivalente ao dobro do que fora requerido pela autoridade policial,
em violação ao disposto no art. 93, IX, da CF, como bem observou o i. Des. Rui Ramos, 4o Vogal, em manifestação oral na sessão de julgamento, no dia 18.5.2023, a merecer correção deste tribunal na análise do pedido mandamental.

Nesse ponto, esta e. Turma reconheceu a possibilidade, em mandado de segurança, de se reduzir o alcance ou efeito do ato judicial impugnado, quando
“identificado o excesso sem motivo idôneo”
(MS
1011240-25.2019.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 12.11.2019).

A similitude deste caso proporciona idêntica solução, s.m.j.

Assim sendo, com vênia parcial ao d. Relator, não identifica-se violação à Lei no 12.965/2014 ou ao dever de proteção à intimidade, honra ou privacidade de terceiros, mormente à “
quebra do sigilo de dados cadastrais e telefônicos, implantação de ERBs e quebra da cerca geográfica”
, ressalvada a extensão da medida, a qual deve ser ajustada a 50m (cinquenta metros) do local do crime [latitude -15.871938 e longitude -52.286235], consoante representado pela autoridade policial, visto que se asseguraria o interesse público.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a segurança

para desconstituir a ordem judicial para o
“fornecimento [...] dos arquivos (áudio, imagem e vídeo) contidos no Google fotos, Drive e Icloud nos 30 dias antecedentes e 60 dias subsequentes, com os respectivos metadados (exif)”
relativo a um grupo indeterminado de pessoas não comprovadamente relacionadas à investigação criminal, adequando-se a extensão da quebra da cerca geográfica ao raio de 50m (cinquenta metros) do local do crime [latitude -15.871938 e longitude -52.286235], como solicitado pela autoridade policial, para que seja atendida pelas impetrantes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO
(7o VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Marcos Machado.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI
(1o VOGAL):

Boa tarde, senhor Presidente,

Boa tarde a todos.

Não me fiz presente na sessão anterior, mas o voto do Desembargador Marcos Machado foi muito detalhado,
pude compreender perfeitamente a situação, e eu não tenho dúvida alguma no sentido de acompanhá-lo, até porque foi muito bem colocado.

Houve uma ampliação quase que de ofício lá do juízo de Barra do Garças e, por incrível que pareça, eu estava meditando.

Já fui relator de uma situação muito parecida, também de Barra do Garças, com as mesmas situações. Naquela oportunidade entendi como fosse um mero erro, detalhes sem maiores consequências.

Analisando com mais profundidade a questão, observo o excesso, que fora solicitado o juízo, não poderia realmente, porque se não ele praticamente está delimitando e quem tem que delimitar algum interesse para a investigação é o próprio delegado de polícia, ou seja, quem está realizando aquela investigação, nunca o Juiz.

Ele, de ofício, ultrapassa essa Barreira.

É como se praticamente um delegado pedisse a aplicação da medida cautelar diversa da prisão, o juízo chegar e dar a prisão preventiva.

Está extrapolando.

De forma que eu não tenho dúvida, apesar de não ter ouvido o voto do eminente relator, a quem peço escusas, mas o fundamento do Desembargador Marcos me dera segurança para acompanhá-lo pela concessão parcial da segurança.

É como voto, então, senhor Presidente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023